Tribunal: STF
Processo: RMS 35605
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança. Tempestividade reconhecida em razão da suspensão do prazo processual. Insurgência que deve ser conhecida. 



    1. Não há que se falar em intempestividade dos aclaratórios, uma vez que eles foram interpostos dentro do prazo legal, observada a suspensão do prazo processual, em razão do disposto no art. 105 do RISTF, c/c o art. 1º, da Resolução/STF nº 687/20.



    2. Necessidade, destarte, de conhecimento da insurgência tempestivamente recebida.